Tribunal: TJDFT
Processo: 0740084-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0740084-64.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SERVSOLDA COMERCIAL E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, MANOEL JOSE MACHADO DE ARAUJO, MARIA LUCIA DA SILVA MACHADO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que determinou o cancelamento da penhora porque o Banco do Brasil S.A., ora agravante, não juntou aos autos a comprovação da averbação da penhora do imóvel. Banco do Brasil S. A. ressalta que a pendência de averbação não obsta o prosseguimento do feito com a realização dos atos seguintes à penhora. Alega que a averbação visa dar conhecimento da penhora a terceiros a fim de evitar fraude pelo devedor e alegação de boa-fé pelo adquirente. Afirma que a averbação da penhora não constitui requisito para o seu aperfeiçoamento. Tece considerações sobre o princípio da cooperação. Argumenta que o cancelamento da penhora pela ausência da averbação irá demandar tempo e custos ao Poder Judiciário e às próprias partes, o que em nada contribui para a efetividade da tutela jurisdicional. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 41652443). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que se fazem presentes no caso em exame. Os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução. A averbação do arresto ou da penhora mostra-se necessária para dar publicidade e conhecimento a terceiros quando a execução recai sobre bens imóveis, cuja transmissão é feita por ato registrário. O art. 844 do Código de Processo Civil estabelece que cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, independentemente de mandado judicial. O referido dispositivo busca viabilizar a satisfação da obrigação, bem como prevenir litígios e prejuízos para eventuais adquirentes. A averbação do arresto ou da penhora pelo exequente, portanto, decorre de imposição legal. A desídia do credor que não promove a mencionada averbação vai de encontro ao princípio da cooperação e é prejudicial à execução. A inexistência da averbação, contudo, não enseja o cancelamento do ato, mas impõe ao exequente o ônus de provar que o terceiro adquirente tinha conhecimento da execução e da penhora, caso alegue a ocorrência de fraude, como orienta o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. 1. PENHORA. DIREITO DE PREFERÊNCIA. PRIMEIRA LAVRATURA DO ATO CONSTRITIVO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO REFORMADO NO PONTO. 2. VIOLAÇÃO À SÚMULA 7/STJ. INEXISTÊNCIA. 3. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "A penhora se formaliza com a lavratura do respectivo auto ou termo no processo, independentemente de averbação do registro no cartório imobiliário, uma vez que este não configura requisito para o aperfeiçoamento da constrição judicial, mas providência que confere publicidade ao ato de constrição judicial, tornando-a oponível a terceiros. Não há exigência de averbação imobiliária ou referência legal a tal registro da penhora como condição para a definição do direito de preferência" (AgInt no AREsp 298.558/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/4/2019, DJe 22/5/2019). (...) (AgInt no REsp n. 1.991.094/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. DAÇÃO EM PAGAMENTO DE IMÓVEL PELO DEVEDOR INSOLVENTE EM FAVOR DE DESCENDENTE MENOR. DESNECESSIDADE DA EXISTÊNCIA DE AVERBAÇÃO DA PENHORA OU DA EXECUÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL OU DE PROVA DA MÁ-FÉ. (...) 5. Esta Corte tem entendimento sedimentado no sentido de que a inscrição da penhora no registro do bem não constitui elemento integrativo do ato, mas sim requisito de eficácia perante terceiros. Precedentes. Por essa razão, o prévio registro da penhora do bem constrito gera presunção absoluta (juris et de jure) de conhecimento para terceiros e, portanto, de fraude à execução caso o bem seja alienado ou onerado após a averbação (art. 659, § 4o, do CPC/73; art. 844 do CPC/2015). Essa presunção também é aplicável à hipótese na qual o credor providenciou a averbação, à margem do registro, da pendência de ação de execução (art. 615-A, § 3o, do CPC/73; art. 828, § 4o, do CPC/2015). 6. Por outro lado, se o bem se sujeitar a registro e a penhora ou a execução não tiver sido averbada, tal circunstância não obsta, prima facie, o reconhecimento da fraude à execução. Na hipótese, entretanto, caberá ao credor comprovar a má-fé do terceiro; vale dizer, que o adquirente tinha conhecimento acerca da pendência do processo. Essa orientação é consolidada na jurisprudência deste Tribunal Superior e está cristalizada na Súmula 375 do STJ e no julgamento do Tema 243. (...) (REsp n. 1.981.646/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022) Este Tribunal de Justiça possui julgados no mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVERBAÇAO DA PENHORA NO REGISTRO COMPETENTE. DETERMINAÇAO JUDICIAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INDEVIDA DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. RECURSO PROVIDO. 1. Consoante prescreve o artigo 844 do CPC, cabe ao exequente providenciar a averbação da penhora no registro competente para a presunção absoluta de conhecimento por terceiros. 2. Se intimado para providenciar a averbação, mantém-se inerte, arcará com as consequências da sua desídia no tocante à publicidade e oponibilidade erga omnes da penhora, mas não atinge a sua existência, validade e eficácia. 3. Decisão agravada que determinou a desconstituição da penhora reformada. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1634143, 07174472220228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVERBAÇÃO DA PENHORA NA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 844 do CPC, "para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, independentemente de mandado judicial". 2. Malgrado não se constate irregularidade na intimação da exequente para atender as determinações judiciais acerca da averbação do termo de penhora no registro competente, a decisão agravada que desconstituiu a penhora dos imóveis merece reforma, porquanto a inércia em providenciar a mencionada averbação possui como consequência legal a inoponibilidade erga omnes da penhora, mas não atinge a sua existência, validade e eficácia. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1366733, 07180945120218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVERBAÇÃO DA PENHORA NO REGISTRO COMPETENTE. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INDEVIDA DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. RECURSO PROVIDO. 1. De fato, é paradoxal que o credor/agravante, ao invés de cumprir a obrigação processual que a lei expressamente lhe determina, de empreender o registro da penhora no Ofício do Registro Imobiliário competente, prefira insurgir-se por meio de recurso, assumindo os riscos de perder a garantia processual que já alcançou. 2. Consoante prescreve o art. 844 do CPC, cabe ao exequente providenciar a averbação da penhora no registro competente para a presunção absoluta de conhecimento por terceiros. 2.1. A averbação não é condição para a existência, validade ou eficácia do ato, tendo como finalidade apenas dar publicidade e conhecimento da penhora a terceiros. 3. Se o credor, intimado para providenciar a averbação, mantém-se inerte, arcará com as consequências da sua desídia no tocante à publicidade e oponibilidade erga omnes da penhora, mas não atinge a sua existência, validade e eficácia. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1307079, 07288038220208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no PJe: 15/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo, haja vista a relevância da fundamentação apresentada, aliada ao instituto do perigo da demora. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. Aos agravados Servsolda Comercial e Assistência Técnica Ltda.-ME, Manoel José Machado de Araújo e Maria Lúcia da Silva Machado para, caso queiram, apresentarem resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator